Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO COMERCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Não havendo comunhão quanto ao pedido ou a causa de pedir, não resta configurada a conexão entre os processos.
3. Em ação monitória fundada em inadimplemento contratual, cabe à parte que alega a eventual inexistência de dívida comprovar, em tempo e suficientemente suas alegações, devendo arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil, caso não seja capaz de fazê-lo.
4. Negou-se provimento ao recurso.